Tribunal: TJMT
Processo: 1019855-67.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019855-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JHONLENON DA SILVA ALVARENGA - CPF: 034.410.051-04 (AGRAVANTE), Ministério Público de Mirassol D'Oeste do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1019855-67.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JHONLENON DA SILVA ALVARENGA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DELITOS DE ROUBO – AÇÕES PENAIS DISTINTAS – ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CP – MERA REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO.

Para que um crime seja considerado continuação do anterior, tem-se adotado a teoria objetivo-subjetiva, pois, além da mesma espécie de crimes, devem ser praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exigindo-se ainda a unidade de desígnios.

No caso dos autos, inviável a unificação das penas, pelo reconhecimento da continuidade delitiva, por não restar comprovada a habitualidade na prática criminosa, uma vez que a contumácia do agravante na prática de crimes é tida como reiteração criminosa e não continuidade delitiva, pela diferença na execução existente entre as condutas.

Recurso a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-ma

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1019855-67.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JHONLENON DA SILVA ALVARENGA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto por
JHONLENON DA SILVA ALVARENGA
, em face da decisão proferida no Processo Executivo de Pena nº
0017664-71.2015.8.11.0055
, da 3ª Vara de Mirassol D'Oeste, que não reconheceu a continuidade delitiva pretendida, por entender não estarem preenchidos os requisitos constantes no art. 71 do Código Penal, referentes às condenações dos autos de cód.
1711- 23.2012.811.0039, nº 1944-07.2012.811.0011 e nº 1947-59.2012.811.0011
, todas oriundas da 3ª Vara Criminal de Mirassol d’Oeste.

Nas razões, a defesa postula
, em síntese, a reforma da decisão, alegando a presença dos requisitos contidos no artigo 71,
caput,
do Código Penal. Requer, assim, seja provido o recurso, com a concessão do benefício da unificação das penas relativas aos processos referidos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso defensivo (id. 58036999).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi mantida foi por seus próprios fundamentos (Id. 58036999).

O
parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da eminente Dr. J
ulieta do nascimento Souza
, é pelo desprovimento do recurso
(id. 63880494).

É o relatório.

Peço inclusão em pauta de julgamento.

Cuiabá, 03 de novembro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020